Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743291-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO FILHO DE LIMA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Geraldo Filho de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Geraldo Filho de Lima propôs ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida em grupo contra Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. (id 37833630). Bradesco Vida e Previdência S.A. suscitou em sua contestação prejudicial de prescrição, sob o argumento de que Geraldo Filho de Lima teve ciência de sua incapacidade em 25.4.2013, de forma que a pretensão restaria prescrita (id 37834710). Mapfre Vida S.A. suscitou em contestação sua ilegitimidade passiva, visto que o líder do contrato seria Bradesco Vida e Previdência S.A., além da prejudicial de prescrição. Quanto à prejudicial, apontou que Geraldo Filho de Lima teve ciência de sua incapacidade desde a publicação da ata de inspeção de saúde realizada pelo Exército no ano de 2013 (id 37834717). Réplica apresentada (id 37834732). O Juízo de Primeiro Grau intimou Geraldo Filho de Lima para apresentar a ata de inspeção indicada por Mapfre Vida S.A. em sua contestação (id 37834734). Geraldo Filho de Lima se manifestou e indicou que a ata já teria sido juntada aos autos junto com a petição inicial (id 37834737). O feito foi julgado antecipadamente. A preliminar de ilegitimidade passiva da Mapfre Vida S.A. foi rejeitada, visto que sua mera condição de cosseguradora já atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento do seguro. A prejudicial de mérito da prescrição foi acolhida. O Juízo de Primeiro Grau explicou que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança de seguro é de um (1) ano, conforme art. 206, § 1o, inc. II, alínea b, do Código Civil. Registrou que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do segurado quanto à sua incapacidade, conforme a Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça. Observou que a ciência inequívoca de Geraldo Filho de Lima acerca de sua incapacidade ocorreu por meio da ata de inspeção realizada pelo Exército, em 16.4.2013. Ressaltou que a subsequente solicitação administrativa do pagamento do benefício em 18.12.2018 apenas corrobora para a constatação de sua ciência inequívoca quanto à incapacidade. Reconheceu a prescrição, visto que a demanda foi proposta em 8.12.2021, e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 37834742). Geraldo Filho de Lima defende em seu recurso que a data inicial da contagem do prazo prescricional é a data da perícia judicial realizada nos autos do processo n. 1001245-70.2019.4.01.3501 que tramita junto à Justiça Federal do Estado de Goiás onde discute a licitude de seu afastamento do Exército, qual seja, 26.4.2021. Sustenta que a ata de inspeção é documento hábil para comprovar a ciência inequívoca, porém o pagamento não foi feito quando solicitado administrativamente. Tece considerações acerca de eventual obscuridade da sentença. Cita inúmeros dispositivos legais, sem, contudo, estabelecer sua relação com o alegado. Registra algumas considerações carentes de coerência e coesão, porém, em suma, alega que a prescrição deve ser afastada (id 37834751). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida (id 37833656). Mapfre Vida S.A. apresentou contrarrazões onde suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal (id 37834755). Bradesco Vida e Previdência S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 37834757). Geraldo Filho de Lima foi intimado a se manifestar acerca da preliminar suscitada por Mapfre Vida S.A. (id 37895958). Manifestação apresentada (id 38711370). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 Verifica-se que as razões da apelação foram formuladas repletas de trechos carentes de coerência e coesão, citação de dispositivos legais sem que estabelecida sua correspondência com o alegado, além de extensos registros do andamento processual. Evidencia-se a precariedade de sua formulação e a repetição integral de argumentos utilizados na petição inicial e embargos de declaração. Não é possível verificar, ainda que de forma mínima, a linha de confronto estabelecida em relação à sentença. Os fundamentos adotados pela sentença para afastar a alegação de irregularidade da representação processual de Bradesco Vida e Previdência S.A. foram de que as procurações juntadas possuem fé pública, o que torna desnecessária a juntada do estatuto social. Geraldo Filho de Lima sequer debate o argumento apresentado pelo Juízo de Primeiro Grau, apenas repete a alegação de irregularidade. A prescrição foi reconhecida sob o argumento de que a ata de inspeção do Exército seria suficiente para o reconhecimento da ciência inequívoca do segurado acerca de sua incapacidade para fins de propositura da ação de cobrança, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Geraldo Filho de Lima não aponta qual seria o fundamento legal, jurisprudencial, ou ainda a corrente doutrinária que poderia afastar a adoção da ata de inspeção como parâmetro para a ciência do beneficiário do seguro acerca de sua incapacidade. São feitas considerações que apenas refletem a insatisfação de Geraldo Filho de Lima, sem confrontar as razões de decidir registradas na sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para o reconhecimento da prescrição. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e apenas reproduzem integralmente a fundamentação da petição inicial e dos embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de peças anteriores nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do disposto no art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.3 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.4 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 4 TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.